Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Jéssica Costa Souza contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a pena de 10% dos rendimentos brutos do embargante, deduzidos os descontos compulsórios, em execução de título extrajudicial.
2. O embargante alegou omissões no acórdão quanto à análise de sua real situação financeira, à inexistência de provas de rendas adicionais, à aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), e aos limites de impenhorabilidade previstos no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a controvérsia a: (i) existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da situação financeira da embargante e sua capacidade de suportar a penhora de parte de seus rendimentos; (ii) aplicabilidade do princípio da menor onerosidade ao devedor no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou adequadamente a situação financeira da embargante, considerando sua declaração de imposto de renda e a ausência de documentos que comprovassem o comprometimento de sua subsistência.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.
6. A penhora de 10% dos rendimentos brutos da devedora, deduzidos os descontos compulsórios, mostra-se razoável para quitar parcialmente o débito e preservar a subsistência da parte devedora.
7. O princípio da menor onerosidade ao devedor foi devidamente considerado, não havendo ofensa ao art. 805 do CPC.
8. Não cabe a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, que se destina exclusivamente à correção de situações previstas no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:"1. A mitigação da impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, é admissível quando preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, observando-se os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade”; 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, IV, 847, e 1.022.
Jurisprudência relevante: STJ: EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022; AgInt no REsp: 2145600 PR 2024/0183146-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024; TJDFT: Acórdão 1933432, 07152745420248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJE: 29/10/2024; Acórdão 1868952, 07125075720228070018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024.